Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa aérea ao pagamento de reparação por danos materiais e morais decorrentes do extravio definitivo de bagagem em voo nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as reparações por danos materiais e morais devem ser majoradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O extravio definitivo da bagagem ocorreu em voo nacional. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC e, em observância à teoria do diálogo das fontes, pelos institutos pertinentes do Direito Civil, especialmente arts. 730 e seguintes do CC, que dispõem sobre os contratos de transporte.
4. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. De acordo com o art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e a suas bagagens, sendo-lhe lícito exigir declaração de valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização em caso de dano/extravio, que representa risco da atividade de transporte.
5. Nas hipóteses em que a companhia aérea transportadora não exige declaração prévia de conteúdo/valor da bagagem, a mensuração dos danos materiais deve ser feita com base nas declarações do passageiro, em conjunto com os demais elementos de prova constantes nos autos. Se a companhia aérea não exigiu declaração prévia e se a estimativa dos danos materiais apresentada pela apelante é verossímil e razoável, é pertinente majorar a reparação por danos materiais, para alcançar a efetiva reparação.
6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja majoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.